Tribunal: CARF
Processo: 10940.904527/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.904527/2018-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.288 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 169 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 03-91.356 - 7a Turma da DRJ/BSB de 14/05/20 (fls. 140 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 30 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 62 e ss), que reconheceu em parte direito creditório, formulado em PER/Dcomp,
referente a ressarcimento de Cofins não-cumulativo mercado interno NT, do 1o trimestre de
2014.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, razão pela qual se transcreve o seu essencial:
Com a finalidade de esclarecimento dos valores já declarados na Escrituração Fiscal
Digital (EFD-Contribuições) e no pedido de ressarcimento, o contribuinte foi intimado
pela DRF de Ponta Grossa a apresentar planilha com a relação das notas fiscais de
entrada que possuem relação com o crédito apurado, bem como cópias digitalizadas das
faturas de energia elétrica e das notas fiscais comprobatórias das operações que não
foram encontradas em meio digital.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.904527/2018-86
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório (fls. 61 a 136) em 10/06/2019, cuja decisão foi pela homologação parcial
do(s) débito(s) declarado(s). A autoridade fiscal realizou glosas de supostos créditos da
não cumulatividade, levando ao não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela
interessada.
Segue abaixo descrição resumida das glosas aplicadas e as respectivas motivações:
1. Bens e serviços utilizados como insumo – Enquadramento no conceito geral de
insumos. De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, que cuidou de tornar
concreta a aplicação da decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça exarada no
Resp. no 1.221.170, em relação às ferramentas e aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas, “restou decidido na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de insumos”.
2. Bens e serviços utilizados como insumo – Enquadramento no conceito de
insumos – Embalagens. De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, exclui-
se do conceito de insumos dispêndios realizados após a finalização do processo de
produção, salvo exceções justificadas:
(...)
Dessa forma, a autoridade fiscal desconsiderou para fins de apuração de créditos as
aquisições de “DISCO EXTERNO PLASTIFICADO”, “FITA CREPE”, “FITA EASY
SPLICING”, “PAPEL EMBALAGEM KRAFT EXTRUSADO”, entre outros.
3. Celulose branqueada fibra longa – Armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda. Verificou-se que trata-se de frete interno após a importação do
produto, do recinto alfandegado até o estabelecimento. O art. 3o da Lei no 10.833/03
dispõe expressamente que o frete na operação de venda, desde que suportado pelo
vendedor, pode gerar créditos. Os custos do frete na aquisição de bens integram o seu
custo de aquisição. Por conseguinte, esses custos podem gerar créditos na modalidade
aquisição de insumos, desde que permitido o creditamento em relação ao bem
adquirido. No caso dos bens importados, o valor do frete que poderá dar direito ao
crédito estará incluído no valor aduaneiro. Tanto a Solução de Consulta n° 99.086,
de 27 de julho de 2017 quanto a Solução de Consulta n° 121, de 8 de fevereiro de 2017
foram claras em não haver possibilidade de creditamento advindo do frete realizado
entre o recinto alfandegado e o estabelecimento do contribuinte.
4. Celulose branqueada fibra longa – Aquisição de serviços utilizados como insumo.
Trata-se da contratação de serviços de logística na importação, como de desova de
contêineres e crossdocking, despachos aduaneiros, agenciamento marítimo, comissaria
de despachos, agenciamento de cargas, etc . Considera a autoridade fiscal que estas
atividades não estão inseridas no processo produtivo que resultará na mercadoria
destinada à venda. Cita a Solução de Consulta n° 43, de 8 de fevereiro de 2017, que
informa que, dentre os serviços englobados pelos contratos de logística, os únicos
permitidos pela legislação para fins de creditamento seriam o armazenagem de
mercadoria e o frete na operação de venda.
5. Transporte de material para conserto. Por falta de previsão legal para a
apropriação de créditos, foram retirados da base de cálculo os valores relativos a
“transporte de materiais para conserto”.
6. Frete do porto de entrada no país até o estabelecimento do contribuinte no território
nacional. Idem ao item 3.
7. Frete no envio e retorno de produto destinado à industrialização por encomenda e
frete na remessa para industrialização por conta e ordem de terceiros. Modalidades de
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

frete que não geram direito a apuração de crédito, por não se tratar de frete na operação
de venda e nem fazer parte do custo de aquisição do bem, conforme positivado em lei.
8. Frete na devolução de venda. Idem ao item 3.
9. Transporte Internacional. O inciso V e § 1o do art. 14 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 determina que:
(...)
Condição essencial para que haja o direito ao creditamento é que a aquisição dos
produtos esteja sujeita ao pagamento das contribuições. Sem esta condição, o
proveitamento de créditos está vedado conforme a Lei n° 10.637/02, art. 3o, §2 e
Solução de Divergência Cosit no 8 de janeiro de 2017.
10. Locação. As despesas com aluguel, como item específico capaz de gerar crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração não cumulativa
(artigo 3o, inciso IV, da Lei n° 10.637/02 e da Lei n° 10.833/03), restringem-se aos
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa.
Tendo em vista este dispositivo legal, foram subtraídos da base de cálculo do crédito
das contribuições a locação de estruturas metálicas e andaimes.
11. Energia elétrica. A Lei n° 10.637/02 em seu art. 3o, IX e a Lei n° 10.833/03 em seu
art. 3o, III permitem o creditamento em relação a despesas de energia elétrica incorridas
no mês de apuração, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Assim, foram
desconsiderados na apuração do crédito os gastos com demanda contratada,
contribuição de iluminaçao pública e serviço de medição livre. Nesse sentido, a
Coordenação-Geral de Tribulação (Cosit) manifestou-se através da Solução de Consulta
n° 22 de 4 de março de 2016 concluindo que:
(...)
12. Imobilizado. Conforme o art. 3o, inciso VI, da Lei n° 10.637/02, as máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado geram direito a
crédito somente no caso de serem utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços. Não há, portanto, direito a crédito em relação a itens
relacionados a atividades intermediárias, como as administrativas. Desta forma, foram
glosadas aquisições de serviços de consultoria, aparelho de ar condicionado,
luminárias, impressoras HP Laserjet, serviços de digitalização, equipamentos
utilizados em câmeras de segurança, equipamentos de informática diversos, entre
outros.
13. Aquisições referentes a outros períodos. Da análise da relação das aquisições,
apresentada pelo contribuinte, verificou-se a apropriação de valores referentes a outros
períodos, que não o em análise. Não há, no entanto, permissão na legislação para
determinação de crédito utilizando-se de aquisições, custos ou despesas de outros
períodos. O que a legislação permite é que o crédito apurado e não utilizado em
determinado mês possa ser descontado do débito de períodos subsequentes. Mas a
apuração do crédito deve ser feita no mês em que foi adquirido o bem, no caso de bens
utilizados como insumo e no mês em que foi incorrida a despesa, no caso da
armazenagem e do frete. Não poderia ser diferente, pois deve existir uma referência
para o controle, evitando-se que a mesma aquisição seja utilizada indevidamente mais
de uma vez na geração de créditos.
Após as glosas identificadas, a autoridade fiscal reapurou o crédito a ser
ressarcido/compensado. Foi observado no cálculo o rateio necessário diante da
diversidade dos tipos de receita, assim como as deduções dos débitos das contribuições
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

do período e de períodos posteriores. Chegou-se à quantia de R$ 5.400,88 de direito
creditório reconhecido.
Cientificada do Despacho Decisório em 11/06/2019, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 30 a 48) solicitando o reexame do indeferimento
do pedido de ressarcimento, pois afirma que tem direito integral do crédito.
(...)
O relatório da decisão de primeiro grau resume a manifestação de inconformidade
nos seguintes termos:
(...)
Com essa tese em mente, a interessada contesta diretamente a maior parte das glosas
realizadas pela autoridade fiscal, conforme segue abaixo:
1. Embalagens para transporte de mercadorias acabadas. A interessada argui que as
embalagens fazem parte do processo produtivo, de fornia a manter intacta a qualidade e
a característica do seu produto. Assim, devem ser consideradas como insumo para fins
de creditamento:
(...)
26. Por questão de industrializar bens fi ágeis (papéis e derivados), a ora Contiibuinte
tem, em seu rol orçamentárío, inúmeros gastos relativos à CONSERVAÇÃO daquilo
que produz, seja com produtos seja com serviços.
27. Veja-se que os gastos com a conversação de bens são inerentes à sua cadeia
comercial, vez que de nada adianta produzir um produto se o mesmo, no momento de
seu transporte ou da sua estocagem, não é revestido por material que assegure o seu
estado e não se submete ao cuidado necessário.
(...)
29. Nesse sentido, as embalagens e produtos/serviços de celulose em questão se prestam
para manter a QUALIDADE e VALOR do produto a ser comercializado, sendo que - se
detraídas - podem impactar DIRETAMENTE na característica do bem.
30 Fácil a conclusão de que esses dispêndios são inerentes a atividade empresarial
desenvolvida pela ora Contribuinte, vez que, se suprimidos, insurgirá razoável
probabilidade de deterioração dos produtos no ato do seu guarnecimento e/ou do seu
transporte.
(...)
Ao final do argumento, apresenta decisão não vinculante do CARF sobre a materia.
2. Dos custos com transportes diversos e fretes. A contribuinte afirma que todo o gasto
com transportes e fretes em seu nome imprescindível para que a operação de venda seja
devidamente finalizada, pois sem a entrega do produto o ato da venda não se realiza por
completo ". Também reproduz decisão não vinculante do CARF sobre o assunto e
reafirma que os gastos com frete e transportes em geral fazem parte do conceito de
insumo.
3. Locação de Estruturas Metálicas e Andaimes. Inferiu-se que a lei que permite o
creditamento na locação de prédios, máquinas e equipamentos não é restritiva, mas
apenas exemplificativa:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

4. Dos gastos gerais com Energia Elétrica. A contribuinte afirma que os gastos com
demanda contratada e contribuição de iluminação pública são gastos praticamente
obrigatórios.
(...)
63. Novamente, emerge-se a inteligência de que tal custo é necessário ser arcado pela
Contribuinte para que esta possa dar prosseguimento no exercício de suas atividades
industriais comerciais.
64. Claro, portanto, que os custos relacionados à Demanda Contratada, Seniços de
Medição Livre e à Contribuição de Iluminação pública são dispêndios que devem ser
considerados insumas, permitindo o creditamento de PIS e COFINS neste ponto.
(...)
5. Bens diversos incorporados ao ativo imobilizado. A interessada defende que todo o
ativo imobilizado indicado por ela integra o seu crédito, pois é parte essencial da sua
atividade produtiva e cita decisão não vinculante do CARF sobre o assunto:
(...)
6. Dos créditos oriundos de aquisições de outros períodos. A contribuinte entende que
não há, legalmente, obstáculo ao aproveitamento de créditos anteriores ao período a que
se refere o pedido de ressarcimento/compensação objeto dos autos. Afirma que não é
obrigada a retificar sua escrituração, sendo essa uma possibilidade atribuída ao fisco,
além de uma mera obrigação acessória que não estanca seu direito:
(...)
Ao Final, a contribuinte requer que seja reformado o acórdão de fornia que se aplique o
raciocínio exarado pelo E. STJ Resp. 1.221.1707PR e pela CSRF. reconhecendo-se o
direito da ora Contribuinte creditar/apropriai' os créditos de PIS e COFINS sobre suas
despesas/custas apontadas como insumos neste PAF. bem como o crédito apurado
extemporaneamente: também solicita intimação da Recorrida para apresentar
contrarrazões, se entender necessário.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Bens e serviços utilizados como insumo – Enquadramento no conceito geral de
insumos.
Neste item a autoridade fiscal glosou créditos relativos aos gastos com ferramentas e
seus acessórios, como: adaptadores, pastilhas, pontas, gás acetileno, fitas isolantes,
adesivos, consultoria, chave de fenda, entre outros.
A interessada, por sua vez, não contestou explicitamente a glosa de gastos com
ferramentas e seus acessórios. Pode-se, no entanto, subentender que o argumento
utilizado pela interessada para que as ferramentas e seus acessórios sejam considerados
como insumo para fins de creditamento esteja em sua interpretação do Resp.
1.221.170/PR:
(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

No entanto, no que tange às ferramentas e seus acessórios, o PN 05/2018 foi taxativo ao
afirmar que não fazem parte do conceito de insumos. Observa-se que tal exclusão foi
extraída diretamente do Resp. 1.221.170/PR:
(...)
Assim, mantém-se a glosa realizada pela autoridade fiscal em relação às ferramentas,
seus acessórios e demais itens não considerados insumos para fins de creditamento à luz
do PN 05/2018.
Bens e serviços utilizados como insumo – Enquadramento no conceito de insumos –
Embalagens
A fiscalização glosou créditos relativos aos gastos com embalagens que se destinem
precipuamente ao transporte ou armazenamento dos produtos elaborados. Portanto,
foram desconsiderados para fins de apuração de crédito as aquisições de “DISCO
EXTERNO PLASTIFICADO”, “FITA CREPE”, “FITA EASY SPLICING”, “PAPEL
EMBALAGEM KRAFT EXTRUSADO” entre outros. A glosa baseou-se no PN
05/2018.
A contribuinte contesta, como já exposto no relatório acima, que os gastos realizados
com materiais para embalagens para transporte de produtos acabados são
imprescindíveis para a manutenção das características e qualidade do produto destinado
a venda. Sem essa precaução, explica, pela intrínseca fragilidade do produto, há a
possibilidade de danos que retiram a usabilidade da mercadoria vendida, de forma que a
interessada não atingiria seu fim econômico.
(...)
Dentro deste quadro legal, dado que as embalagens cujos créditos foram glosados são
utilizadas exclusivamente para o transporte de mercadorias acabadas, tem-se como
correta a glosa promovida pela autoridade fiscal.
Transportes e fretes
A autoridade fiscal efetuou um série de glosas referentes a fretes e transportes não
relacionados à operação de venda ou que não estejam adicionados ao custo da aquisição
de insumos. A interessada, por sua vez, afirmou que todos os fretes e transportes são de
suma importância para a sua atividade econômica:
(...)
Como se sabe, a legislação ordinária não previu a apuração de créditos sobre todas as
despesas da pessoa jurídica de forma genérica; todos os gastos para os quais a lei admite
a possibilidade de creditamento do PIS/Pasep e da Cofins, no sistema da não
cumulatividade, foram previstos de forma taxativa. Assim, se a lei especifica “frete na
operação de venda” não se pode admitir créditos sobre fretes diversos e nem,
tampouco, entender que tais fretes podem ser enquadrados como serviços utilizados
como insumos, como argumentou a interessada. Afinal, caso a intenção do legislador
ordinário fosse permitir o creditamento sobre todas as despesas com frete não haveria
nenhuma razão para especificá-lo no inciso IX da Lei no 10.833, de 2003, de forma
taxativa em relação à operação de venda. Do mesmo modo, cabe o aproveitamento de
créditos sobre o frete na compra se este valor estiver incorporado ao custo do insumo,
desde que permitido o creditamento em relação ao bem adquirido.
(...)
Relativamente ao frete para o transporte de insumos importados, ressalta-se que o
direito a crédito estabelecido pelo art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002, e n.o 10.833, de
2003, aplica-se, exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

domiciliada no País, como estabelecem de forma expressa os mandamentos do inciso I
do §3o dos citados artigos. Aliás, esse entendimento está contido na Solução de
Consulta COSIT n.o 241, de 19/05/2017, que tratou sobre créditos da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, que está assim ementada:
(...)
Em relação às despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria-
prima ou de produtos em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, cujo entendimento assentado
pela administração tributária era de não integrarem o conceito de insumo utilizado na
produção de bens destinados à venda e, por isso, não geravam direito à apuração de
créditos a serem descontados da Cofins e do PIS/Pasep, a partir da publicação da
Instrução Normativa RFB no 1911, de 11 de outubro de 2019, considerou-se como
insumos, em seu art. 172, § 1o, inciso IX, também os “serviços de transporte de
produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica”.
Nota-se que o creditamento está restrito à movimentação realizada em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, o que afasta o creditamento de frete de insumos ou
produtos em elaboração para estabelecimento de terceiros, como é o caso da
industrialização sob encomenda e de remessa para industrialização por conta e
ordem de terceiros.
Os mesmos conceitos utilizados acima se prestam para o não creditamento de gastos
com fretes para transporte de material para conserto e devoluções na venda.
A glosa de transporte internacional, como já bem motivado pela autoridade fiscal, não
é permitida. Condição essencial para que haja o direito ao creditamento é que a
aquisição dos produtos esteja sujeita ao pagamento das contribuições, o que não é o
caso do Transporte Internacional (inciso V e § 1o do art. 14 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001). Sem esta condição, o aproveitamento de créditos
está vedado conforme a Lei n° 10.637/02, art. 3o, §2 e Solução de Divergência Cosit no
8 de janeiro de 2017.
Dessa forma, mantém-se as glosas realizadas pela autoridade fiscal com relação aos
fretes e transportes.
Celulose branqueada fibra longa – Aquisição de serviços utilizados como insumo.
A autoridade fiscal glosou gastos com serviços de logística na importação/exportação
por considerar atividades não inseridas no processo produtivo que resultará na
mercadoria destinada à venda. Cita a Solução de Consulta n° 43, de 8 de fevereiro de
2017, que informa que, dentre os serviços englobados pelos contratos de logística, os
únicos permitidos pela legislação para fins de creditamento seriam os de armazenagem
de mercadoria e o frete na operação de venda.
A interessada não se manifestou quanto aos serviços de logística glosados. Ainda assim,
mantém-se a decisão da autoridade fiscal que acertadamente concluiu que o conceito de
insumo não engloba os gastos com os serviços de logística relativos às atividades
portuárias, tais como procedimentos para importação e exportação, carga e descarga,
distribuição, capatazia, taxas administrativas, etc, como exposto pela Solução de
Consulta n° 43, de 8 de fevereiro de 2017.
Energia Elétrica A autoridade fiscal glosou gastos que constam nas faturas de energia
elétrica apresentadas pela contribuinte que não sejam referentes à energia consumida
incorrida no mês. São gastos com taxa de iluminação pública, demanda contratada e
serviço de medição livre. A motivação foi a falta de previsão legal para a apuração de
créditos referentes a estes gastos, respaldada pela Solução de Consulta no 22 de 4 de
março de 2016.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

A contribuinte, por sua vez, argumenta que os custos são obrigatórios e, por isso, devem
ser tratados como insumo passível de creditamento.
Contudo, como já dito, as glosas são relativas aos valores da Demanda Contratada, da
Contribuição para a Iluminação Pública e Serviço de Medição Livre. Nenhum desses
valores dá direito a créditos da Cofins e do PIS, porque só integram a base de cálculo
em debate as parcelas que compõem, obrigatoriamente, o custo da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, III,
combinado com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003, e art. 3o, IX, da Lei no 10.637,
de 2002.
Atento à redação dos dois incisos acima citados, segundo o qual os créditos em questão
são calculados em relação à “energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma
de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica” (redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007), considera-se que os gastos com a energia elétrica consumida – o
seu custo – geram crédito, independentemente do montante efetivamente pago. Todavia,
nesses gastos não estão incluídas, além das parcelas já citadas, a da Contribuição para a
Iluminação Pública. A Solução de Consulta Cosit no 22, de 04/03/2016 já tratou da
questão e considerou o seguinte, verbis (negritos no original):
(...)
Bens do Ativo Imobilizado
Foram glosados gastos com bens do ativo imobilizado relacionados a atividades
intermediárias, como as administrativas. As aquisições de aparelho de ar condicionado,
luminárias, impressoras HP Laserjet, serviços de digitalização, equipamentos utilizados
em câmeras de segurança, equipamentos de informática diversos, entre outros, foram
excluídos do cômputo do crédito da contribuinte por não serem empregados no processo
de produção.
Apesar da contribuinte argumentar que todo o seu ativo imobilizado é essencial ao êxito
do seu processo produtivo, não há respaldo legal para o creditamento de ativo
imobilizado utilizado em áreas intermediárias. De fato, o inciso VI, do art. 3o, c/c o §1o,
III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 apenas respalda o direito a créditos desta
natureza no tangente a "máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços". (grifo nosso)
Assim, não basta que as máquinas, equipamentos e demais bens sejam aplicados nas
atividades da empresa; eles devem ser usados na atividade produtiva para garantir o
direito ao crédito. Logo, deve ser mantida a glosa de créditos questionada sobre os
encargos destes bens.
Locação de Estruturas Metálicas e Andaimes
A autoridade fiscal glosou os gastos com locação de estruturas metálicas e andaimes por
entender que não classificam-se como equipamentos ou máquinas ou prédios, tal como
elencado pelo art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03.
A contribuinte, por outro lado, se defende ao afirmar que a lei não tratou de restringir o
creditamento ao aluguel dos itens citados. Mas que foram postos na lei apenas para
efeito de exemplificação:
(...)
Não é ao aluguel de qualquer tipo de instalação a que a lei alude como despesa apta a
gerar crédito, mas tão somente o aluguel da edificação do tipo prédio ou ao aluguel de
máquinas e de equipamentos.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

Cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na apuração de contribuições
devidas são as exaustivamente estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por
analogia ou interpretação extensivo. Assim prevê os arts. 107 a 112 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Em outras palavras, a legislação tratou de discriminar os bens e as operações em relação
aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição à permissão genérica de
creditamento em relação a todos os custos e despesas incorridos na atividade econômica
do sujeito passivo (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003),
mesmo que essenciais ou imprescindíveis à atividade econômica.
Caso não fosse a intenção do legislador restringir as hipóteses de creditamento, não teria
ele se preocupado em especificar as situações que ensejam os descontos ou
aproveitamento de créditos nos incisos dos dispositivos legais que regem a matéria,
concentrando tudo numa só estipulação.
Logo, a glosa com base na letra da própria lei que rege a não-cumulatividade, enquanto
vigente no sistema jurídico, não pode ser considerada como incorreta e desconectada do
princípio não-cumulativo, nem deve ser chamada de restritiva.
No caso concreto, a legislação traz benefício especificamente direcionado para o aluguel
de prédios, máquinas e equipamentos. Sendo assim, por falta de referência expressa
no dispositivo legal, não se pode cogitar que o benefício abranja outros valores que não
os que se refiram aos referidos bens. Não se pode ampliar o alcance da norma.
Portanto, no presente caso, as condições a serem preenchidas para fins de autorização de
creditamento são aquelas impostas pelo inciso IV, já citadas anteriormente, não se
aplicando a tese da interessada de que a lei apenas expressou “um norte” para as
possibilidades de creditamento.
Assim, mantém-se as glosas referentes à locação de estruturas metálicas e andaimes.
Do aproveitamento de créditos extemporâneos.
O indeferimento pela autoridade fiscal de créditos com origem em período diverso ao
pleiteado no PER se deu em razão do disposto no artigo 3o, parágrafo 1o da Lei no
10.637/2002, que estabelece que os créditos relativos a bens e serviços adquiridos
devem ser apurados no mês de aquisição dos mesmos.
(...)
Conforme prevê a legislação do PIS e da COFINS, corretamente contabilizados,
remanescendo saldo de créditos apurados em um mês, o sujeito passivo pode mantê-lo
na escrituração contábil para utilização para dedução do PIS ou da COFINS devidos em
meses subsequentes. A apuração deve observar o regime de competência ou, no caso de
insumos, o mês de aquisição dos mesmos. Não existe previsão para aproveitamento de
créditos extemporâneos, ou seja, calculados em período diverso do previsto. Havendo
erros na apuração, devem ser retificados os Demonstrativos (DACON ou EFD) dos
períodos pertinentes, para que os créditos sejam calculados em seu período próprio.
Essa faculdade de manter e aproveitar os créditos para dedução das contribuições nos
meses subsequentes, não se confunde com a sistemática do RESSARCIMENTO,
disciplinada por legislação própria:
(...)
Nesse caso, a legislação específica do ressarcimento, estabelece que cada pedido deve
referir-se a créditos apurados em um único trimestre:
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

Tal exigência não tem caráter meramente burocrático. Em observância ao poder de
cautela e preservação do erário público e em respeito ao princípio da indisponibilidade
do interesse público, presta-se a permitir o controle de utilização e ressarcimento de
créditos, identificando o valor apurado, utilizado ou ressarcido correspondente a
cada período. Impossível seria qualquer medida de organização e controle se fosse
permitido o registro e aproveitamento de valores a qualquer tempo, em qualquer
período.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte alega a prescindibilidade da
retificação da EFD, baseando-se na seguinte instrução:
(...)
A retificação da EFD ainda era possível quando da data do envio do PER, portanto,
necessária para o devido aproveitamento do crédito. Além disso, por óbvio, não é dever
do fisco realizar retificação da escrituração contábil dos contribuintes, cabendo a estes a
sua idoneidade e verificabilidade para comprovar o seu pleito.
Conforme fundamentação corretamente apresentada no despacho decisório, o
indeferimento desses créditos foi motivado por referir-se a período(s) de apuração
diverso(s) do período objeto do Pedido de Ressarcimento.
Portanto, não podem ser acatados os argumentos apresentados, sendo correto o
procedimento da autoridade fiscal que calculou os créditos com base nos itens
adquiridos no mês, segundo o disposto no artigo 3o da Lei no 10.833/2003, indeferindo
valores apurados em outros meses. Nesse caso, esses créditos indeferidos poderiam ser
objeto de pedidos de ressarcimento em seu respectivo trimestre, se fosse realizada a
devida retificação da escrituração.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Manifestação de Inconformidade. Em síntese, os pontos suscitados são
os seguintes:
A – Conexão – pedido de reunião de processos que versam sobre o mesmo tema
B – Conceito de Insumo – equívoco no PN 05/18, contestadas as seguintes glosas
Embalagens
Transportes e Fretes
Serviços de Logística
Energia Elétrica
Ativo Imobilizado
Locação de Estruturas Metálicas e Andaimes
Créditos de Outros Períodos
A Recorrente cita legislação e jurisprudência e, ao final, pede, além da apensação
dos processos; reforma do acórdão recorrido e reconhecimento integral do direito creditório e,
consequentemente, homologação das compensações efetuadas.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.288 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904527/2018-86

VOTO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Em geral, o aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Dacons (e EFD) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os
créditos e os saldos credores trimestrais. Contudo, alternativamente, a jurisprudência do
Colegiado, em homenagem ao princípio da verdade material, tem admitido ultrapassar a
exigência das mencionadas retificações, mediante demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que evidenciem a existência material do crédito, segundo a legislação
aplicável, e a sua disponibilidade, sempre acompanhadas de documentos contábeis-fiscais que
suportem as informações prestadas.
Assim, em relação à glosa das notas fiscais constantes da Tabela “Glosas – 1o
trimestre – 2014” (fls. 105 e seguintes) marcadas na última coluna com a indicação “7”, VOTO
por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de origem, ultrapassando a
exigência de retificações, (1) intime o contribuinte para apresentar planilha de apuração que
evidencie a existência material do crédito extemporâneo, ora requerido, e, após, (2) se manifeste
(a Fiscalização) conclusivamente acerca da disponibilidade do crédito pleiteado, apresentando,
se for o caso, apuração própria.
Ao final, cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias
contados de sua intimação, retornando os autos a este Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital